Tribunal: TJBA
Processo: 8032696-40.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032696-40.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO LUIS PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE
I
NADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NA REFERÊNCIA V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I.
Preliminares de inadequação da via eleita, decadência e prescrição rejeitadas.

II.
Mérito. Diante do reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial - GAP, inclusive na referência V, resta assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

III
. Segurança concedida, para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação de Atividade Policial, na referência V, nos moldes do cronograma estabelecido pela Lei 12.566/2012, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8032696-40.2020.8.05.0000
, em que figura como impetrante
JOÃO LUIS PEREIRA LIMA
e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA